Tribunal: TJSP
Processo: 2052099-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Bloqueio de valores – Pedido de sobrestamento do feito, deferido, sem a necessidade, de qualquer garantia, satisfazendo-se a Fazenda com o acordo entabulado e que está sendo cumprido – Valor bloqueado de R$38,25 (trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), que se mostra ínfimo e não representa garantia alguma – Decisão reformada – Recurso provido.